Tribunal: STF
Processo: ARE 1604195
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Larco Comercial de Produtos de Petróleo Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL ELEITA AFASTADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. RECURSO PROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento por violação à dialeticidade: A questão ventilada pela parte apelada não prospera, sendo possível inferir das razões recursais que o Estado enfrenta o núcleo meritório da controvérsia defendendo, dentre outros aspectos, a constitucionalidade do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza e o caráter supérfluo dos combustíveis, o que se contrapõe aos fundamentos centrais da sentença. 2. Preliminar de perda de objeto: A alegação não merece guarida, uma vez que a ação mandamental trata de períodos anteriores ao surgimento da LC 194/22 e busca o reconhecimento do direito à compensação de créditos tributários, remanescendo, portanto, o interesse processual 3. De saída, cumpre consignar que não se trata de hipótese de impetração de mandado de segurança contra lei em tese. No caso, a declaração de inconstitucionalidade postulada pela impetrante não constitui, ela própria, pedido autônomo, o que tornaria incabível a impetração de Mandado de Segurança (Súmula 266/STF), recaindo, em verdade, em face dos efeitos concretos das normas que embasam a cobrança do adicional de alíquota de 2% do ICMS incidente nas operações com gasolina e Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) para o FECEP – Fundo de Combate à Pobreza. 4. Assim sendo, verificando-se que pedido formulado no mandamus preventivo visa precaver de atos fiscais específicos que podem ocasionar lesão ou ilegalidade às atividades da contribuinte, faz-se premente o conhecimento do referido Mandado de Segurança, sendo inaplicável, na espécie, o teor da Súmula 266/STF. 5. Superado este ponto, tem-se que a pretensão da demandante/apelada não reúne condições de êxito, merecendo reforma a sentença. A questão de fundo referente a suposta inconstitucionalidade formal já fora decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da EC 422003 convalidou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. 6. Destaque-se, por oportuno, que o caso de Pernambuco ainda possui a particularidade de ter criado o adicional já na vigência da EC 42/2003, quando não mais se exigia a lei federal definidora do que é supérfluo, pelo que sequer existia vício a ser convalidado, o que reforça a tese de legitimidade do adicional instituído pela Lei Estadual nº 12.523/2003. 7. No que tange à alegação de inconstitucionalidade material, tem-se que o princípio da seletividade deve ser entendido como uma discricionariedade concedida ao legislador para que, no momento da determinação da alíquota de uma específica mercadoria ou serviço, estabeleça, de acordo com a sua importância, quais bens e serviços podem ser considerados essenciais. 8. Isso quer dizer que foi conferido ao legislador uma liberdade de conformação para a fixação dos parâmetros legais, que não pode ser contestada pelo Judiciário. Trata-se da autonomia do Poder Legislativo, constitucionalmente assegurada, a qual fora inegavelmente exercida no caso em concreto. 9. Franquear ao Poder Judiciário a aferição do grau de essencialidade da gasolina para a aplicação do princípio da seletividade na espécie atentaria obliquamente contra o princípio da separação dos poderes. 10. Recurso a que se dá provimento para fins de reformar a sentença e assim denegar a segurança postulada. Custas a cargo da parte impetrante.” (Processo nº 0020984-36.2021.8.17.2001, 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, Rel. Des.  José Ivo de Paula Guimarães, j. 07.06.24)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 145, §1º, 150, II, IV, 155, II, § 2º, III, e 225, § 1º, VIII, da Constituição da República, art. 82, § 1º, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03. Argumenta-se, em síntese, “Considerando que os combustíveis são e sempre foram essenciais para toda a sociedade e que tal fato é incontestável, mais evidente em 2018 pela greve dos caminhoneiros, forçoso reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do adicional de alíquota de 2% ICMS sobre eles, em contrariedade a Capacidade Contributiva, Isonomia e Não-Confisco, pois, tratados como produtos não essenciais (supérfluos), este adicional de alíquota para o FECEP PE vem sendo inconstitucionalmente exigido, como se produtos supérfluos fossem”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Em breve síntese, trata-se originariamente de mandado de segurança objetivando reconhecimento do direito ao não pagamento do adicional de 2% (dois por cento) de ICMS incidente sobre as operações de circulação de gasolina e Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC), destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, pela alegada inconstitucionalidade do art. 2º, inciso I, alínea b, da Lei nº 12.523/03.
[...]
Com efeito, a questão de fundo referente a suposta inconstitucionalidade formal já fora decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art.4º da EC 422003 convalidou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza.
[...]
Destaque-se, por oportuno, que o caso de Pernambuco ainda possui a particularidade de ter criado o adicional já na vigência da EC 42/2003, quando não mais se exigia a lei federal definidora do que é supérfluo, pelo que sequer existia vício a ser convalidado, o que reforça a tese de legitimidade do adicional instituído pela Lei Estadual nº 12.523/2003. 
No que tange à alegação de inconstitucionalidade material, tem-se que o princípio da seletividade deve ser entendido como uma discricionariedade concedida ao legislador para que, no momento da determinação da alíquota de uma específica mercadoria ou serviço, estabeleça, de acordo com a sua importância, quais bens e serviços podem ser considerados essenciais. 
Isso quer dizer que foi conferido ao legislador uma liberdade de conformação para a fixação dos parâmetros legais, que não pode ser contestada pelo Judiciário. Trata-se da autonomia do Poder Legislativo, constitucionalmente assegurada, a qual fora inegavelmente exercida no caso em concreto. 
Franquear ao Poder Judiciário a aferição do grau de essencialidade da gasolina para a aplicação do princípio da seletividade na espécie atentaria obliquamente contra o princípio da separação dos poderes.” (e-doc 17)

Verifica-se, portanto, que, no caso concreto, a Lei Estadual nº 12.523/2003 instituiu expressamente o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP e previu a incidência do ICMS sobre as operações internas e de importação de gasolina (art. 2º, “b”). Com base nesse diploma normativo, o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade da cobrança do adicional de 2% de ICMS incidente sobre as operações de circulação de gasolina e de Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC), destinado ao Fundo de Combate à Pobreza.
Nesse sentido, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido “O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza.” (Tema nº 745 da Repercussão Geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONVALIDAÇÃO DE LEIS POSTERIORES ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. I – Relevância social, jurídica e econômica da questão constitucional reconhecida, revelando a existência de repercussão geral no tema em análise. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o art. 4º da EC 42/2003 convalidou expressamente os adicionais de ICMS criados pelos Estados na ausência de lei federal. III. Recurso Extraordinário provido para validar o adicional instituído pelo Estado de Sergipe para financiar o Fundo de Combate à Pobreza. IV – Fixação da seguinte tese de Repercussão Geral: “O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza”.” (RE 592152 RG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe-153 03-07-2024)

No que se refere à aplicação do princípio da seletividade, à luz da tese firmada no Tema nº 745 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem assentou que, no exercício de sua autonomia legislativa, o legislador estadual afastou o caráter essencial da gasolina, ao determinar expressamente a incidência do tributo, não havendo, assim, afronta ao referido princípio constitucional.
Nessa perspectiva, além da ausência de relação direta entre o objeto da presente demanda e a tese fixada no paradigma da repercussão geral indicado, constata-se que, para dissentir das razões firmadas no acórdão recorrido – quanto à ausência de violação aos princípios da seletividade, da essencialidade e da isonomia nas operações em análise –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem assim da legislação infraconstitucional estadual aplicável à espécie, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Alíquota de 25% sobre gasolina e álcool carburante. Tema nº 745 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Acórdão recorrido alinhado à jurisprudência do STF. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática e interpretação da legislação local. Súmulas nº 279 e 280 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável o Tema 745 da Repercussão Geral à controvérsia relativa à alíquota de ICMS sobre operações com gasolina automotiva e álcool carburante, estabelecida pela legislação catarinense, em conformidade com o disposto no art. 155, §2º, III, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. As disposições do Tema nº 745 da Repercussão Geral se destinam à espécie de produto e relação tributária distinta da aqui analisada. Distinguishing corretamente realizado pela Corte de origem. 4. Ainda que fosse aplicável a tese firmada, nota-se que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05.02.2021). No caso, o mandamus foi impetrado apenas em 20.12.2021. 5. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1534486 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 30-04-2025)
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. SELETIVIDADE. ALÍQUOTA DE 25% SOBRE GASOLINA E ÁLCOOL CARBURANTE. DEFINIÇÃO PELO LEGISLADOR ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. TEMA 745/RG. IMPERTINÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário, adotou como fundamentos: (i) a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF; e (ii) a impertinência da solução alcançada no julgamento do RE 714.139, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, Tema 745/RG. 2. A parte agravante, sustentando violado o princípio da essencialidade, pretende a redução alíquota aplicada sobre a gasolina e o álcool carburante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, a qual envolve a alíquota de 25% de ICMS sobre gasolina e álcool carburante, pressupõe reexame da legislação estadual e do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem pressupõe revolvimento do conjunto probatório e da legislação estadual de regência (Lei n. 10.294/1996), a atrair os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Mostra-se impertinente a tese fixada no Tema 745/RG, no qual versada exclusivamente a incidência do ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação, não abrangidos combustíveis. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (ARE 1528217 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-s/n 10-06-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente